Tribunal: TJPA
Processo: 0853935-61.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853935-61.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE LUIZ MESSIAS SALES

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0853935-61.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ MESSIAS SALES

(ADVOGADO JOSÉ LUIZ MESSIAS SALES)

AGRAVADO: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE INTIMADA PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por José Luiz Messias Sales contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na apelação cível interposta nos autos da ação de nulidade de cláusula contratual movida em face da Unimed de Belém – Cooperativa de Trabalho Médico. A negativa do benefício baseou-se em indícios de capacidade financeira do recorrente e na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, mesmo após regular intimação para apresentação de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, a fim de afastar a decisão monocrática que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de requerimento de gratuidade no primeiro grau, somada ao recolhimento regular das custas iniciais, bem como, a atuação profissional como advogado e professor universitário, constitui indício relevante de capacidade financeira, sobretudo quando não há demonstração de alteração superveniente da situação econômica.

4.

O agravante foi expressamente intimado a comprovar a alegada hipossuficiência por meio de documentos objetivos, conforme previsto no art. 99, § 2º, do CPC, mas manteve-se inerte no prazo assinalado.

5.

A exigência de comprovação documental objetiva não configura excesso de formalismo, mas medida legítima de verificação dos pressupostos legais da gratuidade, sob pena de ofensa ao devido processo legal e à isonomia entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99 do CPC pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte.

2.

A inércia da parte intimada para apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência impede a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º, 932, parágrafo único, e 1.007, § 4º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao agravo interno pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0853935-61.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ MESSIAS SALES

(ADVOGADO JOSÉ LUIZ MESSIAS SALES)

AGRAVADO: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
José Luiz Messias Sales
, contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado no bojo da apelação cível interposta nos autos da ação de nulidade de cláusula contratual ajuizada em desfavor da Unimed de Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, por entender ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse.

De início, rememoro que após os autos da apelação serem distribuídos a miha relatoria, proferi despacho nos seguintes termos:

“O agravante, ao interpor o presente recurso, requereu os benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

No entanto, ao analisar os autos, verifico haver indicativos da capacidade financeira do recorrente para arcar com as despesas processuais, afastando a presunção legal de hipossuficiência, valendo citar, em especial, o fato de ter recolhido as custas no primeiro grau, sem pleitear a benesse.

Destarte, há indicativos da ausência dos pressupostos legais necessários para o deferimento da gratuidade de justiça, fazendo necessário a aplicação do disposto no § 2º do art. 99 do CPC (“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos"), devendo o agravante trazer aos autos comprovantes de que preenche os pressupostos legais para a concessão do benefício requerido.

Nesse sentido, intime-se o agravante, para que, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, apresente documentos que comprovem sua hipossuficiência – a) cópia dos últimos três contracheques, acaso existentes; b) três últimas declarações de imposto de renda; c) comprovante de despesas mensais (como contas de água, luz, telefone, aluguel ou financiamento de imóvel); d) comprovante de residência; e) relatório ‘SCR’ e ‘CCS’ do Banco Central do Brasil, bem como, os três últimos meses de movimentação bancária de todas as contas vinculadas ao CPF do recorrente, constante dos registros; f) extratos de cartões de crédito dos últimos três meses - sob pena de indeferimento da gratuidade recursal requerida.

Após, certifique-se o que dê direito e retornem os autos conclusos”.

Na sequência, com a certificação acerca da ausência de manifestação do apelante no prazo concedido, assim decidi:

“O agravante, ao interpor o presente recurso, requereu os benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

No entanto, ao analisar os autos, verifiquei haver indicativos da capacidade financeira do recorrente para arcar com as despesas processuais, afastando a presunção legal de hipossuficiência, valendo citar, em especial, a sua profissão de advogado, além do fato de ter recolhido as custas no primeiro grau, sem pleitear a benesse.

Desse modo, entendi haver indicativos da ausência dos pressupostos legais necessários para o deferimento da gratuidade de justiça, fazendo necessário a aplicação do disposto no § 2º do art. 99 do CPC (“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos"), competindo o agravante trazer aos autos comprovantes de que preenche os pressupostos legais para a concessão do benefício requerido.

Nesse sentido, determinei a intimação do agravante, para que, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC,
apresentasse documentos que comprovem sua hipossuficiência
– a) cópia dos últimos três contracheques, acaso existentes; b) três últimas declarações de imposto de renda; c) comprovante de despesas mensais (como contas de água, luz, telefone, aluguel ou financiamento de imóvel); d) comprovante de residência; e) relatório ‘SCR’ e ‘CCS’ do Banco Central do Brasil, bem como, os três últimos meses de movimentação bancária de todas as contas vinculadas ao CPF do recorrente, constante dos registros; f) extratos de cartões de crédito dos últimos três meses -
sob pena de indeferimento da gratuidade recursal requerida.

Os autos retornaram conclusos
sem qualquer manifestação apresenta pelo recorrente.

Pois bem.

Como relatado, no caso, diante dos indicativos existentes nos autos, foi oportunizado à parte recorrente prazo para comprovar sua condição de hipossuficiência, mas ela não se desincumbiu adequadamente desse ônus, mantendo inerte.

Diante disso,
indefiro
o pedido de justiça gratuita
.

Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 dias, proceda ao recolhimento do preparo recursal
(com a apresentação de todos os documentos exigíveis, a saber:
relatório de contas do processo
,
boleto bancário
e seu
comprovante de pagamento)
, sob pena de
não conhecimento do recurso
, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC”.

Inconformado com o
decisum
, sustenta o agravante neste momento, em resumo, que a decisão monocrática desconsiderou a realidade econômica demonstrada por meio da Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício de 2023, na qual consta que sua renda mensal é inferior a três salários mínimos; que a ausência de manifestação anterior para juntada de documentos deve ser superada à luz da primazia do julgamento do mérito; que sua condição de idoso e o objeto da demanda (direito à saúde) justificam sensibilidade e flexibilização da exigência formal; e que a manutenção da negativa inviabiliza o acesso ao Judiciário, especialmente diante da condenação em honorários e da exigência de preparo.

Por sua vez, pleiteia a agravada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que o agravante permaneceu inerte mesmo após intimação expressa para apresentar os documentos exigidos no prazo legal; que a declaração de imposto de renda juntada posteriormente não é documento hábil a comprovar a hipossuficiência; que o agravante exerce a advocacia e leciona em instituição superior, o que afastaria a condição de miserabilidade; e que, ausente a devida comprovação da insuficiência de recursos, deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade e determinada a deserção da apelação.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0853935-61.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ MESSIAS SALES

(ADVOGADO JOSÉ LUIZ MESSIAS SALES)

AGRAVADO: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, a fim de afastar a decisão monocrática que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento do preparo recursal.

No caso, o agravante sustenta que a negativa da benesse representaria excesso de formalismo, defendendo que sua hipossuficiência estaria demonstrada, sobretudo à luz da declaração de imposto de renda juntada com seu apelo.

Todavia,
razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre registrar que, no curso da demanda originária, o agravante não requereu a concessão da justiça gratuita em primeiro grau, tendo, inclusive, recolhido regularmente as custas iniciais, circunstância que constitui relevante indicativo de capacidade financeira, especialmente quando analisada em conjunto com outros elementos dos autos.

Somente em sede de apelação, interposta anos depois, o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça, de maneira genérica, sem qualquer esclarecimento quanto à eventual alteração superveniente de sua condição econômica que justificasse a concessão do benefício naquele momento processual.

Diante desse contexto, e em estrita observância ao disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, foi oportunizado ao agravante prazo específico para que comprovasse documentalmente sua alegada hipossuficiência, mediante a apresentação de documentos objetivos, tais como declarações de imposto de renda recentes, comprovantes de rendimentos e despesas, extratos bancários e demais elementos aptos a demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Ocorre que, mesmo devidamente intimado, o agravante permaneceu absolutamente inerte, deixando de apresentar qualquer documento ou justificativa no prazo assinalado. Tal conduta inviabilizou a formação de convicção favorável quanto à concessão do benefício, razão pela qual foi indeferido o pedido de justiça gratuita, com a consequente determinação de recolhimento do preparo recursal.

Não bastasse isso, verificao que, nem mesmo no agravo interno, interposto posteriormente, o recorrente cuidou de trazer novos elementos probatórios aptos a modificar o quadro fático anteriormente delineado, limitando-se a reiterar argumentos jurídicos, sem a apresentação de qualquer documento adicional, o que apenas reforça a ausência de comprovação da alegada insuficiência de recursos.

Some-se a isso o fato de que o agravante exerce a advocacia e, conforme informações trazidas nas contrarrazões, também atua como docente em instituições de ensino superior, circunstâncias que, analisadas em conjunto com o histórico processual, afastam a presunção legal de hipossuficiência, nos termos da jurisprudência consolidada, que admite a relativização dessa presunção quando presentes elementos concretos em sentido contrário.

Dessa forma, não há falar em excesso de formalismo ou violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito ou do acesso à justiça. Ao contrário, houve plena observância ao devido processo legal, com a concessão de oportunidade expressa para a comprovação da hipossuficiência, a qual não foi aproveitada pelo recorrente, não podendo o Judiciário, nessas circunstâncias, presumir situação de insuficiência econômica não demonstrada.

Assim, mantenho a decisão monocrática que, diante da ausência de comprovação dos pressupostos legais e da inércia da parte, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao agravo interno,
mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026